Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA NÃO BIODEGRADÁVEL AOS CONSUMIDORES. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação anulatória de Auto de Infração administrativo aplicado à fornecedor pela distribuição ao consumidor de sacolas plásticas não biodegradáveis em ofensa à Lei Distrital no 6.322/2019.
2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente a pretensão do autor.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar, preliminarmente (i) a nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, art. 489, §1o, inc. IV, do CPC. No mérito deve ser analisada: (ii) a existência de irregularidade ou nulidade no procedimento administrativo que levou à aplicação de multa; (ii) o eventual caráter confiscatório na multa aplicada.
III – Razões de decidir
4. A argumentação sucinta e/ou contrária à tese alegada pela parte não caracteriza a nulidade de ausência de fundamentação, art. 489 do CPC. Rejeitada a preliminar de nulidade da r. sentença.
5. Não se verifica a ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório no procedimento administrativo em que o autuado em Auto de Infração recebeu cópia da autuação e foi orientado a regularizar a representação processual para apresentar defesa administrativa por patrono constituído.
6. A penalidade de multa aplicada ao reincidente, observando os parâmetros definidos pelo Decreto no 6.514/2008 e pela Lei no 9.605/1998 é razoável e proporcional e não possui caráter confiscatório.
V – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Legislação relevante: Lei Distrital no 6.322/2019; Decreto no 6.514/2008; Lei no 9.605/1998.